Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0716383-89.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA NALVA BATISTA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 49870131. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais diante da gratuidade de justiça e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.